Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-47.1997.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004362-47.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (EMBARGANTE), PAULA PINTO CALIL - CPF: 633.796.780-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ASSISTENTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0004362-47.1997.8.11.0041 interposto nos
Embargos de Declaração
aviado no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Carlos Baru Derquin

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – RECURSO ACOLHIDO
.

Ocorrendo omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0004362-47.1997.8.11.0041 interposto nos
Embargos de Declaração
aviado no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Carlos Baru Derquin

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos Baru Derquin em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração n. 0004362-47.1997.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios na ordem de preferência estabelecida no §2o, do art. 85, do CPC, de modo que deveria ser fixada com base no proveito econômico obtido pela demandada, ante a possibilidade de quantificá-lo.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 158471696), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0004362-47.1997.8.11.0041 interposto nos
Embargos de Declaração
aviado no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Carlos Baru Derquin

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, o embargante disserta que há vício no v. acórdão, ante a inobservância do disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer seja sanada a omissão, a fim de que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido, ante a possibilidade de quantificá-lo.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão proferido no recurso de apelação (id. 149137172), reformou parcialmente a r. sentença, a fim de
condenar o exequente Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
todavia, não se atentou para o fato da existência de
proveito econômico.

Nesse contexto, o § 2o do art. 85 do CPC, traz uma regra geral e obrigatória, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%. Esse percentual deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico), sendo que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Assim, é inviável o arbitramento dos honorários na forma estipulada, notadamente diante da existência de proveito econômico
.

Nada obstante, convém salientar que a jurisprudência da c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a alteração até mesmo de ofício do capítulo quanto à verba honorária, por considerar tratar de matéria de ordem púbica.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados. Honorários alterado de oficio.”
(TJMT, RED n. 1043209-66.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2o, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5.
Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.”

(RAC n.

0049167-89.2014.8.11.0041, 2o Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 – negritei. )

Assim sendo, deve ser sanado o vício verificado, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o proveito econômico obtido, nos termos do
§2
o,
do art. 85, do CPC.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão, fazendo constar que a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida executada devidamente atualizada, que deverá ser calculado em sede de liquidação de sentença.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023